Tribunal: TJDFT
Processo: 0717397-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717397-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A. AGRAVADO: JAIR MARTINS SILVA, RITA DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, considerando exigível a constituição de capital para o pagamento da pensão mensal fixada no acórdão exequendo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reputando inexistente o excesso afirmado. Em suas razões, a recorrente afirma que a condenação ao pagamento de pensão mensal só se tornará exigível em 13/10/26, data em que a vítima alcançaria a idade de dezesseis (16) anos, fixada como parâmetro no acórdão exequendo para início do pensionamento. Argumenta que a pensão deve ser paga de modo mensal, e não em parcela única. Sustenta inexistir pedido de constituição de capital, de forma que seria equivocada a conclusão nesse sentido. Requer a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar a paralisação do processo de origem. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, ou, ao menos, para excluir a incidência “da multa prevista no art. 513, parágrafo único, do CPC”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – aquilo que o agravante nominou de “efeito suspensivo ativo”, que não se espelha no texto legal: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir a parte recorrente, eis que, prosseguindo o cumprimento de sentença, será compelida ao pagamento determinado na decisão agravada. Além disso, o exame da petição de ID no 104754502 dos autos de referência (pedido de cumprimento de sentença), revela que os agravados não postularam a constituição de capital, mas o pagamento da pensão mensal de uma só vez. Sob esse aspecto, os argumentos expendidos pela parte agravante são relevantes e consistentes, sendo provável que o recurso venha a ser provido pela egrégia 4a Turma Cível, que já decidiu no mesmo sentido da tese externada na petição recursal: Acórdão 1386333, 07090969420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Contudo, não se faz necessária a paralisação integral do feito de origem, circunstância que constituiria óbice ao levantamento, pelos recorrentes, do valor incontroverso. Basta o sobrestamento dos efeitos do decisum agravado. Dessa forma, concedo parcialmente a antecipação da tutela, impedindo a cobrança do excesso alegado, inclusive da multa e dos honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator